Tribunal: TJDFT
Processo: 0723419-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. IMPRESCINDÍVEL A OITIVA DO SENTENCIADO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DA VEPEMA.
1- Para a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, mostra-se necessário tenham sido realizadas a intimação do condenado e sua prévia oitiva, sob pena de nulidade por inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
2- No presente caso, a ausência de oitiva prévia do agravante acerca da possibilidade do cumprimento concomitante das sanções, desautoriza a conversão da pena efetivada na decisão agravada.
3- Apenas a reconversão definitiva das penas alternativas em privativa de liberdade tem o condão de esgotar a competência da VEPEMA.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.